Tribunal: TJDFT
Processo: 0718200-72.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306 DO CTB). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA ALICERÇAR O ÉDITO CONDENATÓRIO. ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE INQUISITORIAL NÃO CONFIRMADOS EM JUÍZO. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A absolvição do acusado quanto à prática do delito descrito no art. 306, §1o, I, da Lei no 9.503/97 (CTB), com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP, deve ser mantida, tendo em vista que as provas coligidas aos autos não ofereceram a plena certeza de que o réu realizou a conduta descrita na denúncia, prestigiando o princípio in dubio pro reo.
2. Quando os elementos colhidos inicialmente na fase inquisitorial não são confirmados em Juízo mostra-se correto o decreto absolutório.
3. À míngua de outras provas, a conclusão adotada pela sentença recorrida no sentido de insuficiência probatória, nos termos do art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal é adequada. A manutenção da sentença absolutória é medida que se impõe, em respeito ao sistema acusatório, paridade de armas, presunção de inocência e devido processo legal.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.